Tribunal: STF
Processo: HC 258339
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Maykon de Avila, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 974.527/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais multa, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.



    Alega-se, em síntese, nesta impetração, a necessidade de reconhecimento da fração máxima de diminuição pelo tráfico privilegiado. 



    Assim, aplicando-se o redutor em seu grau máximo, o paciente fará jus ao regime aberto para o cumprimento da pena e, consequentemente, “faz jus também a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos com base no art. 44 e seus incisos do CP”.



    Desse modo, requer-se, ao final, “a concessão de ordem, reduzindo-se a pena aplicada, fixando-se o regime inicial aberto e substituindo-se a sanção privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.”.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, por ser substitutivo de recurso próprio, em face de condenação por tráfico de drogas, com aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. 



    2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso de apelação, modificando o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto. 



    3. A defesa busca a concessão da ordem para aplicação de fração mais benéfica da minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, resultando na fixação de regime aberto para cumprimento inicial da pena e sua substituição por sanções restritivas de direitos. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação da fração mínima da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, é adequada diante da quantidade, natureza e variedade das drogas apreendidas. 



    5. A questão também envolve a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos e a fixação do regime inicial de cumprimento de pena. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    6. A decisão agravada considerou adequada a modulação da fração de diminuição de pena, com fundamento na quantidade, natureza e variedade dos entorpecentes apreendidos, destacando o caráter extremamente deletério da cocaína e do crack. 



    7. A fração de 1/6 (um sexto) foi considerada proporcional à quantidade e diversidade das drogas apreendidas, não sendo condizente aplicar o redutor em seu patamar máximo ou intermediário. 



    8. O regime semiaberto foi mantido em virtude da quantidade da pena imposta, conforme disposto no artigo 33, § 2º, alínea "b", e § 3º, do Código Penal, bem como a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, na forma do artigo 44, inciso I, do mesmo diploma legal. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    9. Agravo não provido. 



    Tese de julgamento: ‘1. A fração mínima da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, é adequada quando fundamentada na quantidade, natureza e variedade das drogas apreendidas. 2. O regime semiaberto é mantido em virtude da quantidade da pena imposta e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos é justificada pela gravidade do delito.’” (e-doc. 2, p. 350-351)



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, verifico, no que tange à pretendida redução em grau máximo, referente ao tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), que não assiste razão à impetrante, eis que, conforme bem ressaltou o Relator do feito no STJ em seu voto: 



    “Na realidade, o acórdão impugnado justificou a adoção da fração mínima da minorante do tráfico privilegiado. Transcrevo parte da referida decisão (fls. 239-240):



    [...] 



    Na primeira fase da dosimetria da pena, em que pese quantidade, natureza e diversidade de entorpecentes apreendidos, o Juízo a quo fixou a reprimenda basilar em seu patamar mínimo legal, frisando-se que assim o fez para não incidir em bis idem, pois relevou tais circunstâncias na última etapa da dosimetria. 



    [...] 



    Na terceira fase da dosimetria da pena, não incidiram causas de aumento de pena. Por outro lado, foi reconhecida causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343 /06, razão pela qual aviltou a reprimenda em 1/6 (um sexto) e, inexistindo recurso da Acusação, persiste a diminuição levada a efeito. 



    Por outro lado, a fração de 1/6 (um sexto) é adequada. Com efeito, o réu foi flagrado com quantidade razoável de entorpecentes e de natureza diversa, quais sejam 110 porções de maconha, 35 pedras de crack e 114 microtubos contendo cocaína. Se não bastasse, há de se sopesar que, além da diversidade das drogas apreendidas, parte delas são dotadas de poder extremamente deletério e viciante (cocaína e crack). Logo, não seria condizente aplicar o redutor em seu patamar máximo, tampouco intermediário, sendo adequada a fração de aviltamento de 1/6 (um sexto), pelo que se afasta o pleito defensivo de aplicação da benesse em seu patamar máximo. 



    [...].



    Portanto, considero adequada a modulação da fração de diminuição de pena, relativa ao tráfico privilegiado, na terceira fase da dosimetria, com fundamento concreto na quantidade, na natureza e na variedade dos entorpecentes apreendidos, com especial destaque ao caráter extremamente deletério da cocaína e do crack.”



    Com efeito, o entendimento exarado está em harmonia com a jurisprudência da Corte no sentido de que se justifica na espécie a aplicação do redutor de pena descrito no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 no grau mínimo (1/6).



    Isso porque o entendimento do Supremo Tribunal Federal admite, para a aferição do percentual de redução da pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, que a natureza e a quantidade da droga apreendida sejam valoradas negativamente na terceira fase da dosimetria da pena, desde que não sejam consideradas cumulativamente na primeira fase.



    Como já tive a oportunidade de consignar, justifica-se a aplicação, no grau mínimo (1/6), do redutor de pena descrito no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, diante da gravidade concreta da infração, evidenciada pela quantidade de droga apreendida em poder do agente (RHC nº 132.860/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 230/5/16)



    Perfilha esse entendimento, por exemplo: HC nº 122.151/SP. Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 7/10/14; e HC nº 120.985/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 4/11/14, entre outros.



    Ressalte-se, lado outro, que é inegável, como referido pelo STJ, que se encontram presentes fundamentos idôneos, aptos a justificar a aplicação do redutor no patamar mínimo, atendendo não só aos requisitos legais como também os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.



    Por fim, mantido o quantum da pena fixado pelas instâncias ordinárias, resta prejudicada a análise dos pedidos sucessivos, de natureza cumulativa, de fixação do regime aberto, bem como de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente